Tribunal: TJDFT
Processo: 0749602-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. ALUGUEL. ESCOLA. REDUÇÃO. PANDEMIA. COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Consoante dispõe o artigo 478 do Código Civil, para que reste configurada a onerosidade excessiva capaz de ensejar a revisão ou a resolução da avença, deve-se demonstrar que eventos imprevisíveis tornaram a prestação contratual extremamente onerosa para uma das partes, causando manifesta vantagem à outra.
3. É fato notório que a decretação da situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, em março de 2020, motivada pela disseminação global da COVID-19, afetou a toda a população mundial, ainda que em diferentes escalas.
4. As disposições contratuais acerca do valor do aluguel – matéria afeta ao pacta sunt servanda e à autonomia de vontade dos contratantes – somente podem ser revistas judicialmente quando houver provas contundentes de que o caso fortuito ou a força maior (no caso, a pandemia) ensejou a impossibilidade da manutenção das convenções previamente pactuadas.
5. Durante a decretação de fechamento das escolas em razão da pandemia, muitos estabelecimentos da rede particular de ensino mantiveram o cumprimento do contrato de prestação de serviços por meio do oferecimento de aulas online, a fim de dar prosseguimento ao ano-letivo sem prejuízos para os estudantes, por força, inclusive, de diretrizes governamentais.
6. As circunstâncias delineadas nos autos, em princípio, não demonstram a existência de extrema vantagem da locadora do imóvel, tampouco que o pagamento dos aluguéis no valor acordado contratualmente teria se convertido em prestação extremamente onerosa, não se vislumbrando manifesto desequilíbrio contratual.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.